Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720216-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA GAMBATTO KUDIESS AGRAVADO: HEINZ KUDIESS, SERIOS CEREALISTA LTDA., SERIOS BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE SEMENTES E GRAOS LTDA, SERIOS PECUARIA LTDA, M.A.BERTON SERVICOS ADMINISTRATIVOS, BRAUSSIE AGROPECUARIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JERUSA GAMBATTO KUDIESS contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória, com pedido liminar de arresto, ajuizada em desfavor de HEINZ KUDIESS, SERIOS CEREALISTA LTDA., SERIOS BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE SEMENTES E GRAOS LTDA, SERIOS PECUARIA LTDA, M.A. BERTON SERVICOS ADMINISTRATIVOS, BRAUSSIE AGROPECUARIA LTDA (PJe n.o 0718009-23.2025.8.07.0001), indeferiu os pedidos de tutela de urgência (ID 233955833), sob a seguinte fundamentação: Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, consistente na pesquisa e consequente bloqueio de valores pelo SISBAJUD/BACEJUD, bloqueio de ativos mobiliários, bem como bloqueio de veículos via RENAJUD, restrição de bens pelo CNIB (este último não é utilizado nesta vara cível) ou sistema registradores, ou ainda, arresto de cotas, de participações societárias, de semoventes, de grãos e bloqueio de expedição de GTA, pois além de necessária dilação probatória para verificar se o primeiro réu praticou atos em excesso de mandato ou em desconformidade com o contrato social e a lei, as medidas cautelares pleiteadas são capazes de inviabilizar a continuidade das empresas integrantes do polo passivo, o que demanda maior cautela fazendo-se necessária análise em contraditório para avaliação das questões relativas aos fatos imputados aos réus. Ademais, não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, que estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes dos itens i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix e x de págs. 29/31, ID 231965810, e consequentemente indefiro a expedição do ofício requerido no item 103, pág. 31, ID 231965810. Nas respectivas razões, a recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou extenso conjunto probatório que demonstraria, de forma inequívoca, fraudes perpetradas por HEINZ KUDIESS, seu ex-cônjuge e sócio nas empresas SERIOS AGROPECUÁRIA e SERIOS SEMENTES. Afirma que, após a separação de fato, em 2019, HEINZ teria constituído as empresas agravadas com denominações e objetos sociais similares às empresas comuns do ex-casal, desviando para essas novas sociedades atividades, patrimônio e contratos das empresas originais, das quais a autora detém participação minoritária. Alega, ainda, que tais manobras resultaram em prejuízo estimado superior a R$ 100 milhões, apontando evidências de transferências financeiras e registros contábeis irregulares que revelariam a dilapidação do patrimônio das empresas conjuntas. Argumenta que o indeferimento da tutela de urgência compromete o resultado útil do processo, ante o risco iminente de novos atos de esvaziamento patrimonial, sendo imprescindível a concessão do efeito ativo ao presente recurso. Requer, por fim, a concessão de medida liminar para o arresto de bens imóveis, veículos, cotas sociais, ativos financeiros, semoventes e grãos em nome dos agravados, além do bloqueio de valores e de expedição de ofícios a entidades públicas e privadas, visando impedir a alienação ou dissipação do patrimônio, nos moldes especificados nos itens 90 e seguintes das razões recursais. A tempestividade recursal foi demonstrada nos documentos de ID 233955833 e seguintes, e o preparo foi regularmente recolhido (ID 72165099). O recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 720987620), que, reconhecendo a conexão entre ações, determinou a respectiva redistribuição a esta Relatoria (ID 72198929). Relatado. Decido. Cediço que o pedido de tutela de urgência está previsto no art. 300 do CPC e, em conjugação com o 1.019, I, do mesmo regramento, permitem a respectiva concessão liminar, mas desde que preenchidos os seguintes requisitos: perigo de dano grave ou risco de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) e probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Pois bem, segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) E, no que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) 1. Extensão do Objeto do Agravo de Instrumento O agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, destina-se a viabilizar o reexame, pelo Tribunal, de decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau, em hipóteses expressamente previstas. No caso, a insurgência contra decisão que indefere pedido de tutela provisória é matéria recursal típica, plenamente admitida. Importa ressaltar que, em regra, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da decisão agravada, isto é, à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 e 301 do CPC), à luz dos elementos então constantes nos autos originários. Não se trata, em princípio, de rediscutir toda a matéria de mérito do processo de conhecimento, ainda não instruída e sequer submetida ao contraditório amplo. 2. Limites Cognitivos do Tribunal em Sede de Agravo É consabido que a análise do pedido de tutela provisória possui natureza eminentemente sumária e perfunctória, estando atrelada à cognição superficial dos fatos e provas então existentes, sem exaurimento probatório. Assim, não é razoável — tampouco desejável sob a ótica do devido processo legal e do contraditório — que o agravante, em sede recursal, procure transferir ao Tribunal toda a discussão de mérito da demanda originária, antecipando teses e argumentos que ainda não foram objeto de debate na instância de origem. A atuação do Tribunal, nessa fase, deve restringir-se à verificação da legalidade e da razoabilidade da decisão atacada, cotejando os fundamentos do indeferimento com os elementos já produzidos, sem adentrar em questões meritórias cujo exame exija instrução probatória exauriente ou aprofundada, conforme bem ponderado pelo juízo de origem. 3. Fundamento da Decisão Recorrida No caso concreto, a decisão recorrida está lastreada em dois fundamentos principais: Ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, em especial no que se refere à suposta dilapidação patrimonial ou ao risco de insucesso da futura execução; Necessidade de dilação probatória para apuração de eventual excesso de mandato ou irregularidade na atuação societária, não se mostrando recomendável a adoção de medidas extremas (como arresto, bloqueio de bens e ativos) sem o prévio contraditório, sob pena de inviabilizar a continuidade das atividades empresariais das rés. A ratio decidendi evidencia a cautela do juízo de origem, que, diante da ausência de indícios robustos e do potencial gravidade das medidas pleiteadas, optou por privilegiar o contraditório e a ampla defesa, resguardando o devido processo legal. 4. Legitimidade da Restrição Recursal Diante desse quadro, revela-se adequada e legítima a compreensão de que o agravante não pode — nem deve — inovar substancialmente em sede recursal, trazendo ao Tribunal tese e elementos que não foram previamente submetidos à apreciação do juízo de origem, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário de mérito, mas sim como meio de reavaliação da decisão interlocutória, à luz dos elementos efetivamente apreciados pelo juízo a quo. Em outros termos, o agravo interposto contra decisão que indefere pedido de tutela provisória deve cingir-se à análise dos pressupostos legais de tal espécie de tutela, vedada a apreciação de matéria probatória não submetida à instância de origem. Aliás, esta Corte já salientou que a “garantia do contraditório e a necessidade de dilação probatória justificam a manutenção da decisão de primeiro grau, nos termos da jurisprudência” (Acórdão 1999092, 0701091-44.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025). Em outro precedente, esse mesmo entendimento já havia sido sufragado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “( ) compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o laudo anexado aos autos, os quais apontam irregularidades nos serviços, foi unilateralmente produzido. Outrossim, a pretensão ora exigida liminarmente se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que é necessário aguardar o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa”. 2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1927113, 0726063-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) 5. Conclusão Em suma, o entendimento aqui esposado está em consonância com a dogmática processual e com a jurisprudência, haja vista que não é razoável, tampouco lícito, que o agravante utilize o agravo de instrumento para antecipar a discussão meritória da demanda originária na instância recursal, notadamente quando ausente o prévio contraditório e a adequada formação do conjunto probatório. O Tribunal, ao julgar o agravo, deve manter-se adstrito ao exame da regularidade da decisão recorrida diante dos elementos disponíveis à época, não substituindo o juízo de origem na apreciação de mérito a ser aprofundada com o desenvolvimento do processo. Frente a tanto, resulta claro que o preenchimento do requisito atinente à probabilidade do direito alegado está comprometido, resultando inviável, portanto, a concessão da liminar pretendida. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado no presente agravo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem dando conta da presente decisão. Publique-se. Brasília (DF), 4 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator